Tribunal: TJPA
Processo: 0002826-69.2018.8.14.0109
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002826-69.2018.8.14.0109

RECORRENTE: MAGEAN NASCIMENTO SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, §2°, INCS. II E IV, DO CP. NULIDADE DO LAUDO DE EXAME NECROSCÓPICO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DA PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AUSÊNCIA DE DOLO. MATÉRIA QUE DEVE SER DECIDIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. DESCABIMENTO. ADMISSIBILIDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O recorrente foi pronunciado pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. II e IV do CP. Pede o provimento do recurso para anular a decisão de pronúncia ou, subsidiariamente, ser absolvido sumariamente ou que haja a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte ou homicídio simples.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A preliminar de nulidade do exame necroscópico ante a inobservância da cadeia de custódia, uma vez que não houve perícia de levantamento do local do crime e pelo fato do corpo da vítima ter sido removido da cena do delito.

3 – A configuração da legítima defesa.

4 – A ausência do
animus necandi
.

III – RAZÕS DE DECIDIR

5 – A preliminar de nulidade do exame necroscópico não pode ser acolhida, uma vez que o fato do corpo do ofendido ter sido removido do local do crime e assim ter havido o rompimento da cadeia de custódia se deve à circunstância de que uma das testemunhas, ao perceber que a vítima ainda apresentava sinais vitais, a levou para o hospital do município, contudo, a conduta não foi suficiente para evitar o óbito. Ademais, o recorrente não demonstrou qualquer prejuízo pelo fato do exame necroscópico estar subscrito por um único perito, muito menos pela ausência da perícia de levantamento do local do crime. Preliminar rejeitada.

6 – Apesar do laudo de exame cadavérico demonstrar que o ofendido foi atingido por um único disparo de arma de fogo, as provas colhidas na instrução processual deixam dúvidas sobre quem iniciou a briga, bem como o recorrente teria ameaçado matar o irmão do ofendido. Dessa forma, não estando provados, de forma inequívoca, a legítima defesa, seja real ou putativa, nem a ausência de dolo, cumpre ao júri decidir sobre o mérito da causa, ex vi do art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da CF.

7 – A admissibilidade das qualificadoras está minimamente fundamentada, ressaltando que o magistrado a quo não pode realizar uma análise mais aprofundada sobre sua configuração sob pena de eloquência acusatória.

IV – DISPOSITIVO

8 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
MAGEAN NASCIMENTO SILVA
contra a decisão que o pronunciou pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. II e IV do CP.

O requerente sustenta, preliminarmente, a nulidade do laudo de exame cadavérico, pois a necropsia ficou prejudicada porque o corpo do ofendido não foi removido do local do crime pelo Centro de Perícias Científicas nem foi preservada a cadeia de custódia porque o respectivo laudo foi subscrito por um único perito nem houve perícia de levantamento do local do crime.

No mérito, alega que não ficou provado o
animus necandi
, pois não esgotou todo o potencial lesivo da conduta descarregando todas as munições na vítima mas assim não o fez, demonstrando que agiu em legítima defesa. Aduz ainda que não estão provadas as qualificadoras.

Pede o provimento do recurso para anular o decisum recorrido ou, subsidiariamente, que seja reconhecida a absolvição sumária ou que haja a desclassificação para o crime do art. 129, §3º do CP.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento do Recurso em sentido estrito.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 10/02/2018, em um posto de combustíveis localizado na cidade de Nova Esperança do Piriá, o recorrente estava bebendo na respectiva Loja de Conevniência, ocasião em o nacional conhecido pela alcunhas “Dico” ou Mãozinha, por várias vezes, bebeu a cerveja do seu copo, por várias vezes, ocasião em que foi advertido pelo recorrente, por várias vezes para não repetir essa conduta. Momentos depois, o recorrente pediu a Fabiano Conceição do Santos para retirar “Dico” do local, momento em que Fabiano conversou com Antônio Erinaldo Ribeiro dos Santos, vulgo “Nato”’, irmão de “Dico”, e os convidou para irem a outra Loja de Conveniência.

Quando estavam saindo do local do Crime, “Nato” partiu em direção ao recorrente para lhe tomar satisfações, ocasião em que empurrou o recorrente. Ato contínuo, este lhe desferiu dois tiros de revólver, sendo que um atingiu o tórax e ou outro a região lateral do tronco. Logo após, o recorrente ainda se dirigiu a “Dico”, perguntando se este queria levar tiros também.

Logo em seguida, a testemunha Fabiano levou o ofendido para ser socorrido no hospital do município, porém, este evoluiu a óbito.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO NECROSCÓPICO

O requerente sustenta, preliminarmente, a nulidade do laudo de exame cadavérico, pois a necropsia ficou prejudicada porque o corpo do ofendido não foi removido do local do crime pelo Centro de Perícias Científicas nem foi preservada a cadeia de custódia porque o respectivo laudo foi subscrito por um único perito nem houve perícia de levantamento do local do crime.

Pois bem. O fato do corpo do ofendido ter sido removido do local do crime e assim ter havido o rompimento da cadeia de custódia se deve à circunstância de que a testemunha Fabiano

Conceição dos Santos, percebendo que a vítima agonizava, a levou para o hospital do município, contudo, a conduta não foi suficiente para evitar o óbito.

Ademais, o recorrente não demonstrou qualquer prejuízo pelo fato do exame necroscópico estar subscrito por um único perito, muito menos pela ausência da perícia de levantamento do local do crime, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

MÉRITO

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO

O recorrente alega, no mérito, que não ficou provado o
animus necandi
, pois não esgotou todo o potencial lesivo da conduta descarregando todas as munições na vítima mas assim não o fez, demonstrando que agiu em legítima defesa. Aduz ainda que não estão provadas as qualificadoras.

De fato. Consta do laudo de exame cadavérico que o ofendido foi atingido por um único disparo de arma de fogo. Todavia, as provas colhidas na instrução processual deixam dúvidas sobre quem iniciou a briga, pois a testemunha Artemiza Duarte Cardoso disse que o recorrente foi empurrado pelo ofendido, enquanto Fabiano Conceição dos Santos disse que a vítima não atacou o recorrente, somente o empurrou, bem como este ainda ameaçou matar o irmão do ofendido.

Dessa forma, não estando provados, de forma inequívoca, a legítima defesa, seja real ou putativa, nem a ausência de dolo, cumpre ao júri decidir sobre o mérito da causa, ex vi do art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da CF.

Por fim, a admissibilidade das qualificadoras está minimamente fundamentada, ressaltando que o magistrado a quo não pode realizar uma análise mais aprofundada sobre sua configuração sob pena de eloquência acusatória.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/09/2025